Tribunal: STF
Processo: ARE 1506557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – INGRESSO NA RESIDÊNCIA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO – VAZAMENTO DE ENTREVISTA RESERVADA ENTRE RÉU E ADVOGADO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO E DESTRUIÇÃO DA MÍDIA – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INFLUÊNCIA DO DIÁLOGO NA SENTENÇA – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS – REJEITA-SE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO – OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL – NULIDADE NÃO COMPROVADA – REJEITA-SE – REEXAME DE PROVAS – APREENSÃO DE DROGAS E MATERIAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06.



    - Restando comprovado que, anteriormente ao ingresso na residência, os policiais constataram odor de maconha no local, sendo ele conhecido como traficante, restam presentes indícios suficientes do estado de flagrância, que justificam o ingresso no domicílio.



    - Tendo ocorrido vazamento de entrevista reservada entre o réu e seu advogado, com posterior declaração de nulidade do ato e determinação de exclusão e destruição da prova, ausente comprovação de que o teor do diálogo possa ter influenciado na sentença, não se verifica violação da imparcialidade do magistrado, tendo em vista, ainda, que a sentença encontra-se fundamentada na prova dos autos.



    - Se o réu descumpriu obrigação de manter atualizado seu endereço residencial, e sendo a intimação expedida ao endereço constante nos autos, não sendo o réu encontrado, inexiste nulidade de que cuidar.



    - O encontro de considerável quantidade de tóxicos na residência, além de materiais relacionados ao tráfico, aliado às circunstâncias do flagrante e ao teor das investigações policiais confirmadas em juízo, permitem concluir pela propriedade da droga e sua destinação mercantil, impondo-se a manutenção da condenação.



    - Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.



    V.V.:- Mostra-se conflitante com a Constituição Federal a imposição do regime inicial fechado fundamentada exclusivamente no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, devendo ser aplicado consoante o regramento contido no Codigo Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XII, LV, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou consignado, ainda, que o réu era conhecido como traficante, sendo que os policiais nunca haviam conseguido abordá-lo anteriormente.



    Ou seja, em momento imediatamente anterior ao ingresso na residência, o policiais verificaram odor de maconha proveniente da residência do réu, sendo ele conhecido nos meios locais como traficante, sendo certo, ainda, que o local era conhecido como ponto de compra e venda de drogas.



    Todos estes fatos, analisados em seu conjunto, permitem concluir pela presença de indícios mínimos de flagrância. Ainda que assim não fosse, restou consignado que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência.



    (...) 



    A isso, soma-se o fato que, no interior da residência, onde estavam o réu e a codenunciada, foram arrecadadas porções de entorpecentes, situação que, novamente, caracteriza o estado de flagrância.



    Conforme a jurisprudência do STJ, a suficiência de indícios da prática de crime justifica o ingresso na residência mesmo ausente autorização judicial, devendo-se considerar, ainda, o caráter permanente do crime de tráfico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente